Tribunal: TJDFT
Processo: 0737966-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737966-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUETA DE FATIMA SANTOS SOUZA AGRAVADO: CARLOS JOSE DE SOUZA D E S P A C H O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HENRIQUETA DE FÁTIMA SANTOS MARCOVECCHIO em desfavor de CARLOS JOSÉ DE SOUZA impugnando decisão interlocutória do juízo da 1a Vara Cível do Gama - DF, no processo PJE 0706790-77.2020.8.07.0004, em sede de arbitramento e cobrança de aluguel e retroativos, considerou que o dever de pagar aluguel pela fruição exclusiva de bem imóvel comum, objeto de condomínio instaurado entre ex-cônjuges, inicia-se na data de citação da ação de arbitramento de aluguel, ocasião em que restará caracterizada a eventual oposição daquele que deixou de receber os frutos devidos. Aponta ser necessária nova apreciação quanto ao momento em que iniciou a oposição da agravante, uma vez que se manifestou em uma conversa por ligação com o agravado em 18/06/2020. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo em menção genérica. No mérito, pugna pela reforma da decisão. “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nessas hipóteses de cabimento, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito das decisões que fixam o termo inicial, situação de direito processual, do dever de pagar aluguel pela fruição exclusiva de bem imóvel comum, objeto de condomínio instaurado entre ex-cônjuges (emenda à inicial determinada pelo juízo de origem), situação que não se enquadra no rol do previsto no art. 1015, do CPC, como pretende fazer crer a ora recorrente, diante de situação apurada, reconhecendo, inclusive, que nada impede que ocorra com a notificação extrajudicial. A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Ademais, não se vislumbrando urgência nem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, perfeitamente admissível a aplicação do art. 1009 §1o, do CPC. Ante o exposto, em homenagem ao princípio da não surpresa e da cooperação dos sujeitos processuais, plasmados no art. 6o e 9o do CPC, e com respaldo no art. 932, III e parágrafo único c/c art. 1.017, §3o, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante esclareça a utilidade da via processual recursal escolhida, já que, à vista do relatado, pretende impugnar ato judicial que “prima facie” não consta na relação do art. 1,015, CPC, nem denota urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação que resulte em mitigação deste rol taxativo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 08 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator